Tribunal: TJBA
Processo: 8023627-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023627-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. METODOLOGIA DE ESTORNO DE CRÉDITOS. LAUDO PERICIAL. OFENSA AO ART. 473 DO CPC NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 155, §2º, INC. II, LETRA ‘B’, CF/1988 e ART. 20, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996. NECESSIDADE DE ESTORNO PROPORCIONAL NAS OPERAÇÕES COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta em embargos à execução fiscal, em que se discute a metodologia aplicável ao estorno de créditos fiscais de ICMS nas operações com redução de base de cálculo. 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade no laudo pericial por suposta ofensa ao art. 473 do CPC/2015, e (ii) se é aplicável o estorno proporcional dos créditos fiscais nas operações de comercialização com redução da base de cálculo, conforme art. 155, §2º, inc. II, letra ‘b’, da CF/1988, e do art. 20, §3º, da LC nº 87/1996. 3. O laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado em critérios técnicos, e a divergência entre as partes sobre a metodologia de estorno de créditos fiscais não violou o art. 473 do CPC/2015. 4. A aplicação do art. 155, §2º, inc. II, letra ‘b’, da CF/1988, e do art. 20, §3º, da LC nº 87/1996, foi correta, reconhecendo-se a necessidade de estorno proporcional de créditos. Tema 299 do STF que reconhece a validade desse entendimento. 5. No Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 7.014/1996, que regulamenta o ICMS, estabelece que o estorno proporcional de créditos de ICMS é um mecanismo utilizado quando há concessão de benefícios fiscais, como a redução da base de cálculo. Em tais casos, é exigido que o contribuinte estorne os créditos de ICMS referentes às operações anteriores, proporcionalmente à redução aplicada. Isso segue o princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal, o que foi reafirmado em decisões recentes do STF. 6. O estorno proporcional de créditos de ICMS, portanto, é obrigatório nas operações com redução de base de cálculo, conforme estabelecido pela legislação aplicável. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8023627-44.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM REEXAME NECESSÁRIO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.